Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1011203-95.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 24693487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL E DETERMINA A LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais” (N.U 1011203-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 31039644).
Alega violação aos artigos 6o, 9o, 49 e 59, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o crédito deve se submeter ao juízo falimentar.
Recurso tempestivo (id 34181959).
Contrarrazões (id 36892462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Terceira Câmara de Direito Privado manteve a decisão em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da ação e afastou a suspensão da homologação do plano de recuperação judicial.
O órgão fracionário, nessa linha, concluiu que (id 24693488):
“A pretensão não merece amparo, nos moldes do que já adiantei quando analisei o pedido de efeito ativo. Assim, para evitar tautologia, reproduzo aquela decisão, adotando seus fundamentos como razões de decidir, nestes termos:
“O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.
Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído em 26.06.2018 (Id. 9033956), ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto.”
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de se tratar de hipótese de habilitação retardatária, portanto, os valores devem se submeter ao plano de recuperação judicial, conforme decisão do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII